Tribunal: TJSP
Processo: 1009711-60.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Busca e apreensão. Procedência. Recurso da ré. "Golpe do boleto falso". Ilícito praticado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que não deu causa à mora. Mora não purgada. Suposto pagamento que não atingiu a totalidade da dívida. Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo golpe. Fraudador que fez uso de informações que podem ter sido obtidas mediante

Ementa:

APELAÇÃO. Busca e apreensão. Procedência. Recurso da ré. "Golpe do boleto falso". Ilícito praticado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que não deu causa à mora. Mora não purgada. Suposto pagamento que não atingiu a totalidade da dívida. Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo golpe. Fraudador que fez uso de informações que podem ter sido obtidas mediante consulta pública ao processo. Violação à LGPD não comprovada. Inviabilidade do pleito revisional fundado em alegação genérica de juros abusivos.. RECURSO DESPROVIDO.